Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-72.2020.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000950-72.2020.8.11.0051
RECORRENTE: DIEGO EDGAR DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DIEGO EDGAR DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 99150958):
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 155, §4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS - PEDIDOS SUCESSIVOS – AFASTAR QUALIFICADORA ESCALADA – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO APELANTE - AUMENTO NÃO APLICADO À DOSIMETRIA – AFASTAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MOTIVOS DO CRIME – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA ANTE A PRESENÇA DE 6 CONDENAÇÕES TRANSITADO EM JULGADO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (ART. 33, §2o, ALÍNEA “C” E §3o, DO CP) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há como ser reconhecido o princípio da insignificância, em razão da reprovabilidade da conduta perpetrada, considerando que o apelante ostenta condenações transitadas em julgado por crime de furto qualificado e roubo majorado, além de ações em andamento (Código 652970, 145099,124418,88653, 106395, 101391, 116049), sendo contumaz na pratica de crimes patrimoniais, não podendo o benefício servir como incentivo à perpetuação delituosa.
O art. 167, do CPP, explicita que: “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”
Quanto ao regime de cumprimento de pena, considerando a pena a ser cumprida, 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão, consoante ao que determina o art. 33, §2o, alínea “c” e §3o, do CP, entendo que deve ser fixado o regime semiaberto, considerando tratar-se de réu reincidente e há presença de circunstância judicial desfavorável, justificando a adoção de regime de pena mais gravoso.
Nas razões, o recorrente sustenta violação ao art. 155, § 4o, II, do CP, bem como aos arts. 158, 159 e 171 do CPP, pugnando pela admissão, recebimento e provimento do recurso especial, a fim de que seja afastada a qualificadora da escalada no crime de furto (Id. 104931459)
Recurso tempestivo (Id. 105183474).
Contrarrazões (Id. 105951959).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover parcialmente o apelo defensivo, consignou que:
Destarte, o art. 167, do CPP, explicita que “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”
No caso dos autos, conforme consignado na sentença transcrita, a qualificadora foi comprovada nos autos pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais e pela confissão do próprio apelante, que em seu depoimento, declarou ter utilizado uma cadeira para pular o muro e retirar o objeto subtraído. Logo, está devidamente comprovada a presença da qualificadora, despiciendo a existência e laudo pericial. Contudo, ainda que reconhecida pelo Magistrado singular, não foi aplicada na dosimetria, e, tratando de recurso da defesa, deve assim ser mantida, ante a impossibilidade de agravamento da situação do réu.
Neste contexto, o recorrente sustenta violação ao art. 155, § 4o, inciso II do CP, bem como aos arts. 158, 159 e 171 do CPP, ao argumento de necessidade de desclassificação da qualificadora de escalada no crime de furto, para que se aplique o furto simples, ao fundamento da ausência de realização do respectivo exame pericial legalmente exigido para comprovação e incidência dessa qualificadora.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça